Tribunal: TJDFT
Processo: 0747791-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA. ALUGUERES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Estabelece o enunciado de Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça que: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
2. Dá-se a prescrição intercorrente quando a demora do ato citatório é imputável ao exequente.
3. Não se verifica desídia do exequente em promover a citação da parte executada quando o credor atende a todas as determinações judiciais na tentativa de que fosse realizado o ato citatório, a tempo e modo oportunos, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de prescrição intercorrente.
4. Recurso não provido.